Tribunal: TJPA
Processo: 0007208-74.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007208-74.2016.8.14.0045
APELANTE: VENUZIA GOMES MONTEIRO

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. REJEITADA TESE DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO TETO INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO.
QUANTUM
DEVIDO APURADO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nulidade do laudo pericial. A concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual, não servindo como fundamento para desconsiderar laudo pericial realizado por perito imparcial designado pelo juízo.

2. A indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda. Leis nº. 6194/74 e 11.945/2009.

3.
In casu
, considerando que o laudo atesta que o grau de lesão corresponde ao percentual pago administrativamente, improcede o pedido de complementação, não merecendo reparos a decisão guerreada.

4. Incidência de correção monetária a contar da data do evento danoso. Sentença em desacordo com a Súmula n° 580 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma que se impõe neste ponto.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, tão somente para julgar procedente o pedido de incidência de correção monetária desde o evento danoso, mantendo a sentença em seus demais termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por VENUZIA GOMES MONTEIRO contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro DPVAT movida contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e BRADESCO CIA DE SEGUROS, julgando improcedente a demanda.

Em sentença (ID 2418546), o magistrado, convencido de que as provas dos autos corroboraram as alegações da Ré no sentido de que o valor pago administrativamente é suficiente para indenizar o grau da lesão sofrida, entendeu pela improcedência da demanda. Segundo o juiz:

Diante disto, considerando que o laudo pericial indica grau de lesão inferior àquela reconhecida pela parte ré e alegado pela parte autora, já efetivamente indenizada na esfera administrativa, nada resta a pagar ao autor a título de seguro DPVAT. Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do requerente. Custas e Honorários advocatícios pela parte autora, estes que fixo no patamar de 20% sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir deste arbitramento, deixando de ser cobrados imediatamente em virtude da gratuidade deferida.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese: a) o seu direito de receber R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) de indenização securitária devido sua invalidez permanente; b) a nulidade do laudo pericial e da decisão judicial, em razão da inobservância de preceitos legais; c) a necessidade de análise do pedido sucessivo de incidência da correção monetária desde a entrada em vigor da MP 340 de 2006 ou desde o sinistro em conformidade com a súmula 580 do STJ.

Contrarrazões apresentadas (ID 2418548).

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade:

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais:

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora Apelante, recebeu extrajudicialmente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob o argumento de que teria ficado inválido de forma permanente e incapaz para o exercício de atividades laborais e, ainda, que deveria incidir correção monetária desde a entrada em vigor da Medida Provisória 340 de dezembro de 2006 para preservar o valor da moeda.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

2.1 - Nulidade do laudo pericial:

Defende o Apelante a nulidade da sentença, em razão de ter sido prolatada com base em laudo pericial efetuado sem observância aos artigos 473 e 477 do CPC. Afirma que o laudo pericial foi produzido em audiência que tinha por único intento a finalidade conciliatória e que foi objeto de impugnação.

Ao meu sentir, razão não assiste ao Recorrente, isto porque como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau:

[...] posto que a perícia realizada nesta oportunidade teve laudo elaborado por perito médico nomeado pelo juízo e não tem o condão de mera conciliação e, sim, de instrução processual, tendo sido dada às partes oportunidade de indicação de assistente técnico. Ademais, a parte autora não logrou êxito ao apontar a nulidade ou irregularidade do laudo ou exame realizado pelo perito médico do juízo neste mutirão, motivo pelo qual não acolho o pleito por nova perícia.

De fato, a Apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de macular os atos médicos exercidos pelo perito ou argumento jurídico capaz de infirmá-los, considerando que, quando designada a audiência (ID 2418545), a Autora foi devidamente intimada para depoimento pessoal e submissão à perícia, bem como para apresentar os quesitos a serem respondidos pelo
expert
, além de poder comparecer com assistente técnico independentemente de outra intimação.

Por sua vez, há expressa concordância por parte da autora com a realização da avaliação médica (ID 2418546, P. 8), não se tendo notícias da apresentação de quesitos ou de indicação de assistente técnico.

Ressalto que a concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual, não servindo como fundamento para desconsideração de laudo pericial realizado por perito imparcial designado pelo juízo.

Assim, rejeito a tese de nulidade suscitada pela Recorrente.

2.2 – Pagamento administrativo efetuado
na forma como prescreve a tabela anexa à Lei n° 11.945/2009:

No mérito, insurge-se ainda a Apelante contra a sentença, alegando que teria direito ao valor máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão da incapacidade permanente para o trabalho.

Entendo que não assiste sorte à parte, na medida em que constatado pelo magistrado, com fundamento no laudo pericial realizado, a adequação do grau da lesão apurado pela seguradora quando do pagamento administrativo. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp n° 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez,

conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que, conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pela Apelante configuram invalidez permanente parcial incompleta, o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo,
aplicando-se à hipótese o artigo 3º, §1º, inc. II da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, o laudo pericial (ID 2418546, P. 9) concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em lesão no ombro residual média (50% de perda funcional), estando
certa a decisão do juízo
a quo

que entendeu correto o percentual pago administrativamente
pela Ré, inclusive ressaltando que a demandante recebeu extrajudicialmente importe superior ao grau de lesão constatado pela perícia judicial (70% de perda funcional).

Pelo exposto, impõe-se a improcedência da demanda no que tange ao pagamento da diferença em relação ao total indenizável (R$ 13.500,00).

2.3. Da correção monetária:

No que tange à necessidade de correção monetária do valor devido quando pago na esfera administrativa, entendo que merece procedência o apelo.

De fato, a indenização paga administrativamente deveria ter sofrido correção monetária de forma a assegurar o valor real da moeda, considerando que o pagamento foi efetuado (02/10/2013 – ID 2418546, P. 10) mais de um ano após a data do acidente (02/08/2012 – ID 2418540, P. 22).

Em relação ao
dies a quo
da incidência da correção monetária, destaco que a questão já foi submetida ao procedimento de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 898), o qual firmou tese no sentido de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO
. ART. 543-C DO CPC.

1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária.

2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei.

3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).

4. Para os fins do art. 543-C do CPC:
A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso
.

5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015)

O entendimento acima exposto originou a edição de Enunciado nº 580 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Dessa forma, considerando que na hipótese dos autos o valor pago administrativamente foi efetuado sem a devida correção monetária, existe realmente diferença a ser paga pela Apelada, que deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença, levando em conta que o valor pago (R$ 2.362,50) deveria ter sofrido correção desde a data do evento danoso (02/08/2012) até a data de seu pagamento na via administrativa (02/10/2013).

Sobre a diferença apurada, incidirá correção monetária da data do pagamento administrativo até a data do efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula nº 426 do E. Superior Tribunal de Justiça: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença em relação à diferença correspondente à incidência da correção monetária desde o evento danoso, nos termos da fundamentação.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para julgar procedente o pedido de incidência da correção monetária desde o evento danoso e, consequentemente, condenar a Apelada ao pagamento da diferença que venha a ser apurada em cumprimento de sentença, conforme voto supra.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos, inclusive em relação aos ônus sucumbenciais, devido à sucumbência mínima da Ré.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2021